Tribunal: TJSP
Processo: 2343755-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Servidor do Município que teve reconhecido o direito ao adicional noturno correspondente a acréscimo de 25% sobre a hora padrão – Discussão a respeito do cálculo da hora-padrão – Cálculos do Município que devem ser tidos como corretos – Vencimentos devem ser divididos pela soma da jornada de trabalho com as horas de descanso e o descanso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Servidor do Município que teve reconhecido o direito ao adicional noturno correspondente a acréscimo de 25% sobre a hora padrão – Discussão a respeito do cálculo da hora-padrão – Cálculos do Município que devem ser tidos como corretos – Vencimentos devem ser divididos pela soma da jornada de trabalho com as horas de descanso e o descanso semanal – Determinação constitucional de que os vencimentos abranjam também descanso semanal – Especificação em lei ordinária a respeito do pagamento de descanso semanal e folga – Decisão que determinou a correção dos cálculos apresentados pelo ente público – Insurgência – Cabimento – Ausência de determinação, no título executivo judicial, a respeito do divisor a ser utilizado para fins de cálculo do valor da hora noturna – Adoção do divisor indicado em lei do Município – Precedentes – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.